Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO PELOS MEIOS PREVISTOS NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL.
1. Conforme destacado na decisão impugnada, “a limitação ou suspensão não significa que as credoras não possam cobrar os valores de outro modo previsto contratualmente”. Isso não representa a automática constituição em mora da parte agravante, mas autoriza que a parte agravada busque o cumprimento contratual. Se encontra amparo na legislação distrital a limitação do percentual de desconto mensal dos empréstimos contratados, também é possível a cobrança por eventual inadimplemento pelos meios previstos no contrato firmado.
2. O princípio do crédito responsável não pode ser utilizado como salvo conduto para que o consumidor se torne inadimplente. Conforme julgado desta Corte, “a limitação aplicada aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor.” (Acórdão 1788926, 07028676620228070006, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023). Portanto, a decisão agravada assegura, a um só tempo, a aplicação da lei distrital que protege o consumidor e a possibilidade de as instituições financeiras buscarem a satisfação de seu crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.